Tribunal: TJBA
Processo: 0100847-85.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0100847-85.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Aldenir Domingos de Souza e outros

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES FILHO, ERICA SILVA TEIXEIRA

APELADO: DURVALINO FERRAZ DA ROCHA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. MULTA POR PROPÓSITO PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Anderson Domingos de Souza e Aldenir Domingos de Souza contra acórdão proferido em Apelação Cível, no qual se manteve parcialmente a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de lesão corporal provocada por explosão de bomba, reduzindo o valor de R$ 30.000,00 para R$ 25.000,00 para cada autor, totalizando R$ 50.000,00. Os embargantes alegam omissão e obscuridade no acórdão em relação à não condenação do autor por litigância de má-fé, sustentando que este teria agido com má-fé ao fazer alegações inverídicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado contém omissão ou obscuridade quanto à alegação de má-fé do autor; e (ii) avaliar se os Embargos de Declaração foram opostos com propósito protelatório, o que justificaria a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam a reexaminar o mérito ou modificar a decisão por mero inconformismo da parte.

O acórdão embargado aprecia de forma suficiente as questões suscitadas, concluindo que a demanda do autor foi parcialmente procedente, o que afasta a possibilidade de litigância de má-fé, uma vez que suas alegações foram aceitas em instância superior.

No sistema de persuasão racional adotado pelo processo civil brasileiro, o juiz não é obrigado a se pronunciar sobre todas as alegações ou dispositivos legais invocados, bastando fundamentação suficiente.

Verifica-se que os embargantes utilizaram os Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir a matéria já decidida e postergar o cumprimento da decisão, caracterizando propósito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A interposição de Embargos de Declaração para rediscutir matéria já decidida caracteriza propósito protelatório e enseja aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

O juiz não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, LV, LXXVIII; art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação de precedentes específicos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração
n.º
0100847-85.2006.8.05.0001

em que figuram como Embargante
s

ANDERSON DOS SANTOS SOUZA
E OUTROS

e embargado
DURVALINO FERRAZ DA ROCHA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível em
REJEITAR
os presentes aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões,
de de 2024.

DES. PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA